Tribunal: CARF
Processo: 16682.902626/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902626/2013-93
ACÓRDÃO
1002-003.789 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DESCONSIDERAÇÃO DE DCTF
RETIFICADORA ENTREGUE EM MOMENTO ANTERIOR À EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
É nulo o ato de não-homologação que deixou de estar integralmente
vinculado a débito declarado em DCTF após retificadora apresentada antes
da emissão do despacho decisório e aceita nos bancos de dados da Receita
Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer de ofício a nulidade do Despacho Decisório eletrônico por
vício de motivação, nos termos do Voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.789 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902626/2013-93
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, foi apresentada Declaração de Compensação Retificadora no
20541.84374.171008.1.7.04-1007 (e-fls. 301-305), cuja original era a de numeração:
05246.85726.050706.1.3.04-1156:

Nessa DCOMP foi indicado crédito de IRRF (Código Receita no 0561) por pagamento
a maior via DARF, com data de arrecadação em 10/05/2006, referente ao período de 28/04/2006,
no valor de R$ 23.728.405,96. O débito apresentado para fins de compensação também era
relativo a IRRF, do período de apuração 06/2006, no valor de R$ 117.965,26:

Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.789 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902626/2013-93
3

Sobreveio Despacho Decisório (e-fls. 306-308), indicando que na data de
transmissão foi detectado que o mesmo crédito havia sido utilizado em outras compensações:

Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade (e-fls. 4-7), sobreveio o
Acórdão recorrido 03-90.053 - 7a Turma da DRJ/BSB (e-fls. 329-335), dando procedência parcial à
defesa apresentada, reconhecendo o crédito no valor de R$ 1.958,32. Logo após sobreveio
Despacho de Devolução (e-fls. 341), exarado pela Delegacia Virtual de Administração Tributária da
7a Região Fiscal (DEVAT07) - Equipe Regional de Execução do Direito Creditório (EQCRE1). Foi
constatado que não havia saldo suficiente para homologação da compensação:
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.789 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902626/2013-93
4
“Em consulta ao citado pagamento no sistema Sief-Fiscel verificamos que não há
saldo disponível para ajuste pois esse pagamento foi integralmente alocado ao
débito e o valor de R$ 12.003,48 refere-se ao valor amortizado desse débito. Caso
seja excluída a utilização do valor de R$ 1.958,32 do pagamento de R$
23.728.405,96, o débito 5565, PA 04/2006, restará devedor.
Devido à inexistência de saldo disponível, ficamos impossibilitados de ajustar o
pagamento e operacionalizar a compensação, conforme determinado pelo
Acórdão.
Diante do exposto, retorno o processo à DRJ para apreciação.”
Assim, o processo retornou para novo julgamento, sendo exarado novo Acórdão
recorrido (101-015.480 – 7a TURMA/DRJ01 - REVISA O ACÓRDÃO No 03-90.053 DE 12/03/2020 DA
DRJ/BSB – e-fls. 350-360), o qual levou em consideração as informações trazidas aos autos no
referido Despacho de Devolução, e assim entendeu:
“Nesse sentido, cabível a revisão de ofício da inexatidão material existente no
Acórdão no 03-90.053 - 7a Turma da DRJ/BSB, de 12 de março de 2020, para
ajustar o voto, reconhecer a denúncia espontânea relativa ao IRRF – cód. rec.
5565 do PA 04/2006 e a existência de saldo disponível relativo ao pagamento de
no de registro 2575250231.
Cabe à unidade de origem proceder aos ajustes nos sistemas, quanto à alocação
dos débitos na forma disposta nos quadros demonstrativos da utilização dos
pagamentos supra.
Diante do exposto, VOTO, em obediência ao devido processo legal, no sentido de
tornar sem efeito o Acórdão no 03-90.053 – 7a Turma da DRJ/BSB, de 12 de março
de 2020, nos termos do art. 39 da Portaria ME no 340, de 2020; e de dar
procedência parcial à manifestação de inconformidade para:
a) reconhecer o benefício da denúncia espontânea em relação ao débito de IRRF –
cód. rec. 5565 do PA 04/2006 e sua quitação integral por meio dos pagamentos no
3258276151; no 3258276261 e no 4630258741; e, consequentemente, excluir do
DARF em análise nos presentes autos, a utilização do valor de R$ 1.958,32; e
b) homologar o débito declarado nos PER/DCOMP objeto dos autos, até o limite
do direito creditório aqui reconhecido, que foi de R$ 1.958,32.”
Após a intimação (e-fls. 370), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
373-379). Em síntese, alega que se a DRJ tivesse realizado a análise do crédito por meio da DCTF
retificadora que estava ativa – encaminhada à RFB em 19/04/2011 – teria sido reconhecido o seu
direito creditório:
Em 10/2008, quando do envio das PER/DCOMP, de fato, já havia registro do
crédito comprovado na DCTF, enviada em 18/09/2008, no entanto, para
comprovação da existência do crédito, cabia a 7a Turma/DRJ01 analisar a
Declaração Retificadora ATIVA, encaminhada à RFB em 19/04/2011, o que não
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.789 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902626/2013-93
5
ocorreu, levando à improcedência parcial da compensação. Em homenagem ao
princípio da verdade real1 , encaminhamos o documento anexo ao presente
recurso (Doc. 2).
(...)
Por fim, a Recorrente ratifica que a análise deve se pautar na DCTF ATIVA
transmitida em 19/04/2011, a qual também demonstra o valor de direito
creditório de R$ 543.325,60, o qual perfaz a completude dos valores totais
informados em PER/DCOMP referente ao mesmo período de apuração abril/2006:
(...)

Após o processo foi a mim distribuído e pautado para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no Decreto
n° 70.235/1972, visto que sua intimação do Acórdão recorrido ocorreu em 18/08/2022 (e-fls. 369)
e a interposição do recurso em análise foi em 16/09/2022 (e-fls. 371). Além de estar comprovada
a representatividade adequada dos patronos da causa, o recurso é tempestivo. Assim conheço do
Recurso, e passo para análise das suas razões.

II – Preliminar: nulidade do Despacho Decisório
No presente caso, a lide sobre a existência do crédito alegado pela Recorrente está
relacionada com o principal argumento por ela trazido para discussão: o Despacho Decisório não
levou em consideração a última DCTF retificadora ativa no sistema da RFB. Assim, em observância
à jurisprudência desta 1a Seção de Julgamento do CARF, suscito de ofício a nulidade do Despacho
Decisório por ausência de motivação.
É que a DCTF retificadora foi transmitida antes mesmo da emissão do Despacho
Decisório, vejamos:
 Data da última DCTF transmitida antes da DCOMP: 18/09/2008 (e-fls. 317-
318);
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.789 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902626/2013-93
6
 Data de transmissão da DCOMP em análise: 17/10/2008 (e-fls. 301-305);
 Data da DCTF retificadora ativa: 19/04/2011 (e-fls. 301-305)
 Data do Despacho Decisório: 04/09/2013 (e-fls. 306-308)
Há tempos tem se consolidado neste Conselho o entendimento de que o Despacho
Decisório que desconsidera a última retificadora ativa da DCTF enviada antes da sua prolação é
nulo. Nesse sentido precedente da CSRF:
Acórdão no 9101-006.963 – CSRF / 1a Turma
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA ENTREGUE EM MOMENTO ANTERIOR À EMISSÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
É nulo o ato de não-homologação motivado por indisponbilidade de pagamento,
que deixou de estar integralmente vinculado a débito declarado em DCTF após
retificadora apresentada antes da emissão do despacho decisório e aceita nos
bancos de dados da Receita Federal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e dar-lhe provimento para anular o despacho decisório.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira
Bessa.
(...)
“Restou demonstrado que o fundamento para a não homologação da
compensação pleiteada diz respeito exclusivamente à alegada divergência entre o
montante confessado na DCTF e o respectivo pagamento.
Ocorre, porém, que também foi comprovado que o sujeito passivo retificou a
DCTF em momento anterior ao do despacho decisório. Retificação esta, diga-se,
que substitui a anterior.
Isso significa dizer que o despacho de não homologação é carente de motivação,
razão pela qual seus efeitos são nulos de pleno direito.
Dessa forma, dou provimento ao recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Marotti Toselli”
(...)
Daí a concordância desta Conselheira com o que expresso no paradigma no 1302-
005.958, pelo ex-Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca: “No caso concreto,
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.789 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902626/2013-93
7
como dito, a DCTF retificadora foi transmitida antes mesmo do despacho
decisório e este documento, vale destacar, conforma confissão de dívida e
estabiliza as informações nele estampadas. Até segunda ordem, os dados
contidos nesta declaração não demandariam prova ab initio por parte do
contribuinte. Em suas outras palavras: a DCTF retificadora apresentada substitui,
para todos os fins, as declarações originariamente transmitidas e, ipso facto,
eventuais dúvidas quanto a veracidade das informações nela apostas devem ser
dirimidas ainda na Unidade de Origem, e não nas instâncias ordinárias de
julgamento (seja na DRJ, seja neste mesmo CARF).
O presente voto, assim, é por DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte, e anular o despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Há também precedentes das Turmas Ordinárias da 1a Seção de Julgamento:
Numero do processo: 13603.902389/2018-10
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 16 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Aug 19 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2016 COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DESCONSIDERAÇÃO DE DCTF
RETIFICADORA ENTREGUE EM MOMENTO ANTERIOR À EMISSÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. É nulo o ato de não-
homologação, que deixou de estar integralmente vinculado a débito declarado
em DCTF, após retificadora apresentada antes da emissão do despacho decisório
e aceita nos bancos de dados da Receita Federal.
Numero da decisão: 1302-007.182
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para acolher a preliminar de nulidade do Despacho Decisório, e
determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil, para que
se profira nova decisão, nos termos do relatório e voto do relator. Sala de
Sessões, em 16 de julho de 2024. Assinado Digitalmente Marcelo Oliveira –
Relator Assinado Digitalmente Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas,
Natalia Uchoa Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.789 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902626/2013-93
8
Nome do relator: MARCELO OLIVEIRA

Numero do processo: 10735.900474/2014-26
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 14 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue Sep 24 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010
NULIDADE DE DECISÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. FALTA DE CLAREZA. DECLARAÇÃO
JÁ RETIFICADA. PREJUÍZO À DEFESA. É nula a decisão que não fundamenta a
desconsideração de declaração retificadora ativa, caracterizando vício em sua
motivação e cerceamento ao direito de defesa.
Numero da decisão: 1302-003.831
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em acolher a preliminar de nulidade do
despacho decisório suscitada de ofício pela relatora, vencidos os conselheiros
Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregorio e Luiz Tadeu
Matosinho Machado que propunham a realização de diligências. (assinado
digitalmente) Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente. (assinado
digitalmente) Maria Lúcia Miceli - Relatora. Participaram da sessão de julgamento
os conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho Machado, Ricardo Marozzi Gregorio, Paulo
Henrique Silva Figueiredo, Maria Lúcia Miceli, Flávio Machado Vilhena Dias, Breno
do Carmo Moreira Vieira e Gustavo Guimarães da Fonseca. Ausente
momentaneamente o conselheiro Rogério Aparecido Gil.
Nome do relator: MARIA LUCIA MICELI

Numero do processo: 13603.901045/2018-93
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 16 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Sep 25 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2015 COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DESCONSIDERAÇÃO DE DCTF
RETIFICADORA ENTREGUE EM MOMENTO ANTERIOR À EMISSÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. É nulo o ato de não-
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.789 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902626/2013-93
9
homologação que deixou de estar integralmente vinculado a débito declarado em
DCTF após retificadora apresentada antes da emissão do despacho decisório e
aceita nos bancos de dados da Receita Federal.
Numero da decisão: 1302-007.181
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para acolher a preliminar de nulidade
do Despacho Decisório, e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita
Federal do Brasil, para que se profira nova decisão, nos termos do relatório e do
voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-007.180, de 16 de julho de
2024, prolatado no julgamento do processo 13603.901044/2018-49, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado. Assinado Digitalmente Paulo Henrique
Silva Figueiredo – Presidente Redator Participaram da sessão de julgamento os
julgadores Wilson Kazumi Nakayama, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo
Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa Brandao, Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente).
Nome do relator: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO

Conforme já mencionado, a DCTF retificadora foi transmitida antes mesmo da
emissão do Despacho Decisório, sendo este, inclusive, um documento que configura confissão de
dívida e consolida as informações nele contidas. Em princípio, os dados declarados nessa
retificadora não exigiriam comprovação imediata por parte do contribuinte, uma vez que, não
fosse um erro material no preenchimento do DARF, o próprio despacho decisório provavelmente
reconheceria o direito pleiteado, sem maiores entraves. Não se está afirmando, é importante
ressaltar, que o contribuinte esteja dispensado de comprovar a liquidez e certeza do crédito que
pretende recuperar — esse ônus está, de fato, previsto no art. 170 do CTN. Contudo,
desconsiderar os dados declarados na DCTF retificadora apresentada antes do despacho decisório
não encontra respaldo no entendimento firmado no Parecer Normativo COSIT no 2/2015. Ou seja,
tal retificadora não exige, desde logo, prova adicional para que suas informações sejam
consideradas válidas.
Assim, considerando que a DCTF retificadora substitui integralmente a declaração
original para todos os efeitos legais, eventuais dúvidas sobre a veracidade das informações nela
constantes deveriam ter sido esclarecidas na unidade de origem, e não nas instâncias de
julgamento administrativo (seja na DRJ, seja no próprio CARF).
Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório por vício
de motivação.

Assinado Digitalmente
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.789 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902626/2013-93
10
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 432
DF CARF MF
Original